Tribunal: TJMT
Processo: 1001433-72.2021.8.11.0044
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001433-72.2021.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[AILTON FERREIRA DA SILVA - CPF: 617.082.161-20 (APELANTE), LAIS BENITO CORTES DA SILVA - CPF: 419.171.878-90 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS - SERVIÇO DE TELEFONIA - A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO RETIRA DO AUTOR O DEVER DE FAZER PROVA MÍNIMA DE SUAS ALEGAÇÕES INICIAIS - AUTOR QUE DEIXOU DE COMPROVAR O FATO CONSTITUTIVO DE SEU DIREITO - DÉBITOS NÃO PRESCRITOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Em termos de provas, mesmo com a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova, em face da hipossuficiência da parte consumidora, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido. Suas alegações, baseadas no código consumerista não gozam de presunção absoluta de veracidade.

2. Parte autora que descumpriu com seu ônus probatório, nos termos do inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil, eis que deixou de comprovar o fato constitutivo de seu direito.

3. nos termos do inciso I do § 5.º do artigo 206 do Código Civil, prescreve em cinco anos a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular. No caso dos autos, os débitos discutidos não foram abarcados pelo prazo prescricional.

4. Conhecido e desprovido o recurso, por imposição do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença recorrida, uma vez que na hipótese houve a apresentação pelo patrono das apeladas de contrarrazões ao recurso de apelação interposto.

5. Sentença mantida.

6. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
AILTON FERREIRA DA SILVA
, contra sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da “Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débitos” n.º
1001433-72.2021.8.11.0044
,

proposta em desfavor de
CLARO S/A
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial, condenando a autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do § 8.º do artigo 85 do Código de Processo Civil, ficando, todavia, as verbas de sucumbências devidas sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do § 3.º do artigo 98 do mesmo código processual.

Em síntese, a apelante requer o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo que inexistir nos autos pleito indenizatório, se restringindo ao pedido de declaração de inexigibilidade de débito.

Cita que os débitos cobrados estão prescritos, nos termos do § 5.º do artigo 206 do Código Civil, não tendo que se falar em cobrança, seja pela via judicial, extrajudicial ou qualquer outro meio coercitivo, de modo que, ao cobrar a dívida, comete a credora ato ilícito.

Desse modo, considerando prescrita a dívida bem como arbitrária o modo de cobrança efetuado pela ré, pugna o autor seja provido seu recurso.

A parte ré, contrarrazoando o recurso autoral, aduz acerca da inexistência de dano moral, alegando que a parte adversa não comprovou os supostos danos sofridos, requerendo seja negado provimento ao recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da “Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débitos” n.º 1001433-72.2021.8.11.0044, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, condenando a autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do § 8.º do artigo 85 do Código de Processo Civil, ficando, todavia, as verbas de sucumbências devidas sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do § 3.º do artigo 98 do mesmo código processual.

Pois bem.

Alega o autor que, em março de 2021, teria recebido ligação telefônica de cobrança, informando-lhe que haviam débitos inscritos em seu CPF e que, para a regularização da credibilidade de seu nome no mercado, deveria quitar as dívidas.

Menciona que desconhece as dívidas apresentadas, “
vez que nunca havia realizado contratação nos termos detalhados nos débitos
”.

Cita que por não ter assumido as dívidas inscritas em seu CPF, estas “
não poderiam, sob hipótese alguma, influenciar para cálculo da pontuação de crédito da parte requerente perante o mercado
”.

Desse modo, diante do exposto, “
seja pelas cobranças indevidas que vem injustamente recebendo, seja porque o cálculo de sua pontuação perante o mercado está considerando débito não contraído
”; ingressou a parte autora com a presente demanda.

Contestando os fatos, a empresa de telefonia ré, em síntese, aduz inexistir conduta ilícita de sua parte, ausência de negativação do nome do autor bem como inocorrência de dano moral.

Sobreveio a sentença de mérito julgando improcedentes os pedidos autorais; motivo pelo qual, irresignado, interpôs o autor recurso de apelação.

Contudo, compulsando os autos e analisando detidamente os documentos juntados, em que pese as argumentações apresentadas pela parte apelante, tem-se que não lhe assiste razão.

Prefacialmente, cumpre esclarecer que, consoante argumenta a parte apelante, na questão em foco, não há pedido de indenização por danos morais.

Da análise dos autos, importa destacar que a relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.º do código consumerista.

Contudo, em termos de provas, mesmo com a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova diante da hipossuficiência da parte consumidora, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido, haja vista que suas alegações, baseadas no código consumerista, não gozam de presunção absoluta de veracidade, é o que se conclui das emantas transcritas (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COMBINADA COM NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO E NÃO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - JUROS REMUNERATÓRIOS - ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA - PEDIDO DE REFORMA DO JULGADO, FORMULADO EM CONTRARRAZÕES - IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. 1.
Em termos de provas, mesmo com a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova, em face da hipossuficiência da parte consumidora, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido
.
Suas alegações, baseadas no código consumerista não gozam de presunção absoluta de veracidade
. [...] (TJMT - N.U 1003028-52.2020.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/07/2022, Publicado no DJE 08/07/2022)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CC DANOS MORAIS - CERCEAMENTO DE DEFESA - JULGAMENTO ANTECIPADO - AUSÊNCIA DE DESPACHO SANEADOR - INOCORRÊNCIA - PRELIMINIAR REJEITADA - AUSÊNCIA DE PROVA DE CORTE DE ENERGIA E DE INSCRIÇÃO INDEVIDA - ÔNUS DO QUAL NÃO SE DESICUMBIU A PARTE AUTORA -
A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO RETIRA DO AUTOR O DEVER DE FAZER PROVA MÍNIMA DE SUAS ALEGAÇÕES INICIAIS
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. “Não é nula a sentença proferida em julgamento antecipado, sem prolação de despacho saneador, desde que estejam presentes nos autos elementos necessários e suficientes à solução da lide. Precedentes” (AgInt no REsp 1681460/PR).
A garantia da inversão do ônus da prova ao consumidor previsto no CDC, não retira do consumidor o dever de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito
. (TJMT - N.U 1000410-28.2019.8.11.0023, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2021, Publicado no DJE 19/11/2021)

Partindo dessa premissa, deveria a parte autora comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito. Contudo, tem-se que esta descumpriu com seu ônus probatório, nos termos do inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil, eis que deixou de comprovar o fato constitutivo de seu direito.

Isso porque, utilizando-se dos argumentos expostos pelo próprio apelante, é incontroversa a incidência da prescrição quinquenal para a pretensão de cobrança de dívida, consoante § 5.º do artigo 206 do Código Civil.

Sendo assim, e considerando que a demanda foi ajuizada em 12 de maio de 2021, tem-se que nenhum dos débitos relatados pelo autor encontra-se prescrito, eis que não transcorreu o lapso temporal a configurar a prescrição pretendida.

Os débitos apresentados são datados de 02 de agosto de 2016, 19 de julho de 2018 e 16 de março de 2020 (id. 168622440 - Págs. 1 a 3). Desse modo, considerando quinquenal a prescrição, tais débitos prescreveriam em 02 de agosto de 2021, 19 de julho de 2023 e 16 de março de 2025; todos após a propositura da demanda, motivo pelo qual não merece acolhida o pretendido pelo autor e apelante.

Acerca dos honorários advocatícios sucumbenciais, importa esclarecer que, nos termos do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, ao julgar o recurso, o Tribunal de Justiça deverá majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto no § 2.º do artigo 85 do mesmo código processual.

Assim, conhecido e desprovido o recurso, por imposição do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença recorrida.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto, majorando os honorários advocatícios para R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais), ficando, todavia, as verbas de sucumbências devidas sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do § 3.º do artigo 98 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/06/2023